Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-91.2022.8.11.0028
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000301-91.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITA MARCIANA ALMEIDA DE PAULA - CPF: 362.385.971-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE GENEROSA MARTINS DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como GENEROSA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 012.433.361-37 (APELANTE), AMIZAEL JOSE CANDIDO - CPF: 620.929.791-91 (ADVOGADO), BENEDITA MARCIANA ALMEIDA DE PAULA - CPF: 362.385.971-00 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), GEISSIANE THALITA MARQUES AGUIAR - CPF: 061.467.301-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. ASTREINTES. LIMITES DA COISA JULGADA. INEXIGIBILIDADE DE MULTA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença, acolheu impugnação, declarou extinta obrigação de fazer em razão do falecimento da beneficiária, reconheceu excesso de execução e afastou a exigibilidade de astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) saber se são exigíveis astreintes por alegado atraso e interrupção de serviço não previsto no título executivo judicial; e
ii
) saber se a obrigação de fazer subsiste após o falecimento da beneficiária, bem como os efeitos patrimoniais decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo, sendo vedada a ampliação da obrigação definida na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada.

4. A exclusão expressa da obrigação de fornecimento de técnica de enfermagem em regime integral impede a imposição de multa por descumprimento de prestação não contemplada no título.

5. As astreintes possuem natureza acessória e não subsistem quando ausente obrigação válida que lhes sirva de suporte ou quando não comprovado o inadimplemento das obrigações remanescentes.

6. A obrigação de fazer, por ser personalíssima, extingue-se com o falecimento da beneficiária, inexistindo valores exigíveis a título de multa não constituída até o óbito.

7. A multa cominatória não integra a base de cálculo dos honorários fixados na fase de conhecimento, devendo prevalecer os critérios definidos no título judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O cumprimento de sentença não pode ampliar obrigação excluída do título executivo, sendo inexigíveis astreintes fundadas em prestação não reconhecida na coisa julgada. 2. As astreintes não subsistem sem obrigação válida ou sem comprovação de inadimplemento. 3. A obrigação de fazer personalíssima extingue-se com o falecimento do beneficiário, sem transmissão de multa não constituída.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC,
arts
. 85, § 11, 98, § 3o, 509, § 4o, e 523.

Jurisprudência relevante citada:

STF, AI 573.739/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 16.06.2015.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Espólio de Generosa Martins de Almeida
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em face de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, decorrente de
Ação de Obrigação de Fazer

c
om Pedido de Antecipação
d
os Efeitos
d
a Tutela
c/c
Indenização
p
or Danos Morais
.

A Juíza sentenciante acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, declarou extinta a obrigação de fazer em razão do falecimento da beneficiária, reconheceu o excesso de execução e declarou inexigíveis as multas de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Determinou, ainda, o recálculo dos honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa, excluídas as astreintes da base de cálculo, e condenou a Exequente ao pagamento das custas do incidente e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso reconhecido, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e afastar a exigibilidade das astreintes. Afirma que a multa de R$ 11.000,00 (onze mil reais) é devida em razão do atraso inicial de 11 (onze) dias no cumprimento da liminar, pois a Unimed Cuiabá teria aguardado o julgamento de recurso sem efeito suspensivo antes de iniciar o atendimento domiciliar.

Argumenta que a exclusão do técnico de enfermagem por 24 (vinte e quatro) horas não afastou a obrigação de manutenção do atendimento por 12 (doze) horas, razão pela qual a interrupção total do serviço em 05/06/2025 configuraria descumprimento da ordem judicial e justificaria a multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Relata que, após a suspensão do atendimento domiciliar, houve agravamento do quadro de saúde da beneficiária, necessidade de internação hospitalar e posterior negativa de restabelecimento do serviço de
home
care
.

Ao final, requer o provimento do Recurso, para reformar a sentença, reconhecer a exigibilidade das multas cominatórias de R$ 11.000,00 (onze mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e condenar a Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões,
a
Apelad
a

pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O
Espólio de
Generosa Martins
de
Almeida

promoveu Cumprimento de Sentença prolatada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer

c
om Pedido de Antecipação
d
os Efeitos
d
a Tutela
c/c
Indenização
p
or Danos Morais

ajuizada em face de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, alegando que a Executada descumpriu a obrigação de fornecimento de atendimento domiciliar multiprofissional.

Argumentou que, embora excluída da sentença a obrigação de técnica de enfermagem por 24 (vinte e quatro) horas, teria permanecido o dever de manutenção do atendimento por 12 (doze) horas, além dos demais serviços de home
care
, como oxigenioterapia suplementar, visitas médicas e de enfermagem mensais e fisioterapia motora e respiratória três vezes por semana.

Afirmou que a Executada interrompeu totalmente o atendimento em 05/06/2025, sem comunicação prévia, e que também cumpriu a tutela de urgência de forma tardia, com atraso de 11 (onze) dias, razão pela qual requereu a incidência das astreintes no valor de R$ 61.873,80 (sessenta e um mil, oitocentos e setenta e três reais e oitenta centavos), além do restabelecimento imediato do atendimento domiciliar.

Recebido o cumprimento de sentença,
a

Juíza
singular
determinou a intimação da Executada para promover o integral cumprimento da obrigação de fazer, consistente na disponibilização de técnica de enfermagem pelo período de 12 (doze) horas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária, bem como a intimação para pagamento do débito no mesmo prazo, sob pena de incidência da multa prevista no art. 523 do CPC e adoção de medidas constritivas, com posterior apresentação de cálculo pela Exequente em caso de inadimplemento.

Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a Executada sustentou que a obrigação de fazer foi extinta em razão do falecimento da Exequente, ocorrido em 06/10/2025, bem como que não subsiste obrigação de fornecimento de técnico de enfermagem, ante a exclusão expressa dessa prestação no título judicial transitado em julgado.

Alegou, ainda, excesso de execução quanto às astreintes, ao argumento de inexistência de mora no cumprimento da liminar, impossibilidade de cobrança após o óbito e inadequação da base de cálculo, além de afirmar que os honorários advocatícios devem incidir apenas sobre o valor da causa, requerendo, ao final, o acolhimento da impugnação com o afastamento ou recálculo dos valores executados e a devolução de eventual quantia excedente depositada em garantia.

O Exequente apresentou resposta à impugnação no sentido de que as astreintes são exigíveis até a data do óbito da beneficiária, pois já incorporadas ao patrimônio da falecida, e que a exclusão do técnico de enfermagem por 24 (vinte e quatro) horas não afastou a obrigação de manutenção do atendimento por 12 (doze) horas, razão pela qual a interrupção total do serviço em 05/06/2025, somada ao atraso inicial de 11 (onze) dias no cumprimento da liminar, justificaria a cobrança das multas e dos honorários indicados no cálculo.

A Juíza
a quo
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Executada, declarou extinta a obrigação de fazer consistente no fornecimento de tratamento domiciliar, em razão do falecimento da beneficiária Generosa Martins de Almeida, ocorrido em 06/10/2025, reconheceu o excesso de execução e declarou inexigível a multa cominatória de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referente à suspensão do serviço de técnico de enfermagem em 2025, bem como a multa de R$ 11.000,00 (onze mil reais), relativa ao alegado atraso inicial no cumprimento da ordem judicial.

Determinou, ainda, o recálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, com incidência exclusiva sobre o valor atualizado da causa, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), excluído o valor das astreintes da base de cálculo. Por fim, condenou a parte Exequente ao pagamento das custas processuais do incidente e de honorários advocatícios em favor dos patronos da Impugnante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução reconhecido, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Inconformad
o
,
o

Espólio e
xequente interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal limita-se à exigibilidade das astreintes pretendidas pela parte Exequente, nos valores de R$ 11.000,00 (onze mil reais), pelo alegado atraso inicial no cumprimento da tutela de urgência, e de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pela suspensão do técnico de enfermagem em 05/06/2025.

É
certo que
a
fase de cumprimento de sentença deve ater-se estritamente aos limites do título executivo judicial (art. 509, § 4o, CPC), sob pena de ofensa à coisa julgada material, expressamente protegida pela Constituição da República (art. 5o, XXXVI), que assegura sua imutabilidade e eficácia:

(...) Coisa julgada em sentido material –
Indiscutibilidade
, imutabilidade e coercibilidade: Atributos especiais que qualificam os efeitos resultantes do comando sentencial – Proteção constitucional que ampara e preserva a autoridade da coisa julgada – Exigência de certeza e de segurança jurídicas – Valores fundamentais inerentes ao Estado Democrático de Direito – Eficácia preclusiva da ‘
res
judicata
’
– ‘
Tantum judicatum quantum
disputatum

vel

disputari

debebat
’
– Consequente impossibilidade de rediscussão da controvérsia já apreciada em decisão transitada em julgado (...). (STF, Segunda Turma, AI 573739/RS, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2015).

No caso, é este o dispositivo da
sentença
prolatada nos autos da

Ação de Obrigação de Fazer
c
om
Pedido
de
Antecipação
d
os Efeitos
d
a Tutela
c/c
Indenização
p
or Danos Morais
:

(...)
Do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,

CONFIRMO a tutela antecipada JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a

UNIMED na obrigação de providenciar o integral fornecimento do serviço de atendimento domiciliar

multiprofissional, consistente na oxigenioterapia suplementar no período noturno e se necessário no período

matutino, técnica em enfermagem 24 horas/dia, visita médica e enfermagem mensal, fisioterapia três vezes na

semana (motora e respiratória), conforme descrito no ITEM 15 do laudo médico.

Tendo em vista que os serviços já estão sendo fornecidos, devem ser MANTIDOS até decisão

em contrário.

Ante a sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na porcentagem de 50%, que fixo em 10% sobre o valor da condenação,

nos termos do art. 86 do CPC.
(...).
(Id
262837311

–

p.
4-5
).

Os Embargos de Declaração opostos por Generosa Martins de Almeida e por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico foram parcialmente acolhidos
, cujo dispositivo é este:

(...)
Com tais considerações, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, o que faço para ACRESCENTAR ao dispositivo da sentença: “Ante a sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na porcentagem de 50%, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86 do CPC, os quais torno inexigíveis em relação a autora por ser beneficiária da justiça gratuita.”

(...)

Com tais considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, o que faço para EXCLUIR do dispositivo da sentença: “técnica em enfermagem 24 horas/dia”
.
(...). (Id 262837316 – p. 2 e 4). (sem negrito no original).

Interposta Apelação, esta Câmara, em sessão de julgamento realizada em 27/05/2025, por maioria,
com

observância da
técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do Código de Processo Civil, sob a relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias
, com redação do

acórdão
atribuída à
Desembargadora Clarice Claudino da Silva, negou provimento ao recurso da Autora, mantendo incólume a sentença no tocante ao afastamento do fornecimento de técnico de enfermagem em regime integral (24 horas), bem como à improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Dessa forma, verifica-se que
embora a sentença originária tenha determinado o fornecimento de atendimento domiciliar multiprofissional, os Embargos de Declaração opostos pela Unimed Cuiabá foram parcialmente acolhidos para excluir, expressamente, do dispositivo da sentença, a obrigação de fornecimento de “técnica em enfermagem 24 horas/dia”. Esse capítulo foi mantido por esta Câmara, que negou provimento ao Recurso de Apelação da Autora, reconhecendo que o laudo pericial afastou a necessidade de técnico de enfermagem por 24 (vinte e quatro) horas.

O título executivo judicial deve ser interpretado nos estritos limites da coisa julgada.

A tese recursal de que a exclusão do técnico de enfermagem por 24 (vinte e quatro) horas manteria, automaticamente, a obrigação de fornecimento do profissional por 12 (doze) horas não encontra amparo no título judicial. A sentença integrativa excluiu a obrigação de técnica em enfermagem por 24 (vinte e quatro) horas, sem estabelecer obrigação substitutiva de fornecimento contínuo por 12 (doze) horas. A perícia, por sua vez, apontou a necessidade de cuidador e atendimento domiciliar multiprofissional, não de técnico de enfermagem contínuo.

Desse modo, a fase de cumprimento de sentença não pode ser utilizada para ampliar, modificar ou reconstruir a obrigação definida na fase cognitiva, tampouco para incluir obrigação não contemplada no título executivo judicial, notadamente o fornecimento de técnico de enfermagem em regime contínuo, o qual foi expressamente excluído por decisão transitada em julgado, inexistindo previsão no título de fornecimento do serviço em carga horária diversa, sob pena de violação
frontal
à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

Assim, se o título final não impôs à operadora o dever de fornecer técnico de enfermagem por 12 (doze) horas, inexiste fundamento jurídico para a incidência de multa cominatória pela suspensão desse serviço.

Também não prospera a cobrança da multa de R$ 11.000,00 (onze mil reais), relativa ao alegado atraso inicial. A pretensão executiva, tal como formulada, vincula-se ao atraso no envio de técnica de enfermagem, obrigação que, ao final, foi afastada do título judicial. Além disso, não houve demonstração suficiente de inadimplemento dos demais serviços mantidos no título, como oxigenioterapia, visitas médicas e de enfermagem mensais e fisioterapia.

As astreintes possuem natureza coercitiva e acessória. Por isso, não subsistem quando a obrigação principal que lhes serviria de suporte foi excluída, modificada ou não reconhecida no título definitivo. Admitir a cobrança de multa por obrigação não contemplada pela coisa julgada importaria conferir à penalidade autonomia indevida e gerar enriquecimento sem causa.

Quanto ao falecimento da beneficiária, ocorrido em 06/10/2025, correta a sentença ao reconhecer a extinção da obrigação de fazer, por se tratar de prestação personalíssima.
Eventuais créditos patrimoniais poderiam, em tese, ser transmitidos aos sucessores, inclusive as astreintes já definitivamente constituídas até a data do óbito. Contudo, no caso concreto, não houve constituição válida das multas pretendidas, seja porque vinculadas a obrigação excluída do título judicial, seja pela
falta
de comprovação de inadimplemento das obrigações remanescentes, razão pela qual não há valores a serem transmitidos ao espólio.

Igualmente
deve ser mantido o recálculo dos honorários sucumbenciais. A multa cominatória não integra a base de cálculo dos honorários fixados na fase de conhecimento, os quais devem observar o título judicial, com incidência sobre o valor atualizado da causa, nos percentuais ali definidos, e não sobre astreintes afastadas por excesso de execução.

Em conclusão
, a sentença recorrida analisou adequadamente os limites do título executivo, reconheceu o excesso de execução e afastou a cobrança das multas cominatórias pretendidas, razão pela qual não comporta
qualquer
reparo.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 1
2% (doze por cento)
sobre o excesso reconhecido
, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026